Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. JÚRI. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO E EM HOMICÍDIO, AMBOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (PRIMEIRO APELANTE). CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DE HOMICÍDIO, AMBOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (SEGUNDO APELANTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA PELO INDEFERIMENTO DA RETIRADA DE ALGEMAS DO SEGUNDO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NÃO REGISTRADA EM ATA. ENTREGA DE CÓPIA DE DECLARAÇÕES CONSTANTES NOS AUTOS. OBSERVAÇÃO DO PRAZO DO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As nulidades ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Na espécie, além de o indeferimento da retirada das algemas ter sido fundamentado por escrito pela Juíza Presidente, em cumprimento à Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal, a arguição de nulidade quanto a esta matéria não foi impugnada no momento oportuno, tampouco foi registrada na Ata da Sessão de Julgamento, não havendo nulidade a ser declarada.
2. Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Penal, é possível a leitura de documentos e a exibição de objetos que tenham sido juntados aos autos com antecedência mínima de 03 (três) dias, desde que ciente a parte contrária. Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de nulidade ou de prejuízo às Defesas pela entrega em Plenário de cópias das declarações constantes dos autos se esses documentos já estavam juntados no processo desde a fase do judicium accusationis, acessível às partes e aos jurados por força do § 3o do artigo 480 do Código de Processo Penal.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos réus e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, mormente no depoimento da vítima sobrevivente na fase inquisitiva, registrado em vídeo, nas denúncias anônimas e nos depoimentos da testemunha presencial e da testemunha policial em Juízo, não se podendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Correta a avaliação negativa da culpabilidade dos agentes se, além de o segundo recorrente ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, houve um número excessivo de disparos de arma de fogo, bem como a união de esforços e a divisão de tarefas entre os agentes, o que aumenta a possibilidade de sucesso da empreitada criminosa e torna mais reprováveis as condutas dos réus.
6. Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias dos crimes se a fundamentação utilizada pela Juíza a quo baseou-se na ousadia dos agentes que, em área residencial e comercial, à luz do dia e em horário de grande movimentação do comércio local, não hesitaram em praticar os crimes de homicídio e tentativa de homicídio qualificados, o que restou comprovado por elementos concretos dos autos, como os depoimentos das testemunhas presenciais e o laudo pericial de exame do local dos delitos.
7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, tal aumento se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido em relação a todas as circunstâncias judiciais, cabendo o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) somente em relação à culpabilidade, porquanto a referida circunstância foi analisada negativamente em razão de diferentes fundamentos.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do primeiro recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, e do artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e combinados com o artigo 29 do Código Penal, bem como a condenação do segundo recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, e do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a reprimenda do primeiro apelante de 36 (trinta e seis) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão para 34 (trinta e quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e reduzindo a pena do segundo apelante de 39 (trinta e nove) anos e 06 (seis) dias de reclusão para 35 (trinta e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado.